Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-27.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008118-27.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILSON ANTONIO CICHACZEWSKI - CPF: 028.869.621-20 (APELADO), BRUNO ALVES DAUFENBACK - CPF: 380.220.588-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAL COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - SEGURO – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO - FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se ilegal a imposição ao consumidor da contratação de seguro com o banco, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

Considerando que a dívida estava sendo cobrada como contratada, a repetição do indébito deverá se dar na forma simples.

Na hipótese de sucumbência mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop /MT,
autos nº 1008118-27.2017.8.11.0015
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAL COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, ação revisional, para o fim de: a) Decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.º 0100119687, que prevê a cobrança de seguro; b) Condenar o banco requerido, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.º 0100119687, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento (art. 509, inciso I do Código de Processo Civil), consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes; c) Indeferir os demais requerimentos. Declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial (art. 86 do Código de Processo Civil), o autor arcando com 80% das custas processuais e a requerida com os demais 20% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou a parte requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil).

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma parcial da sentença, sob os seguintes argumentos
: a) da validade da contratação de seguro
; b) afastar a obrigação de repetição do indébito dos valores cobrados; c) pela inversão do ônus da sucumbência.

Requer, assim, a reformar parcial da sentença, para validar a cláusula que estipula o seguro, bem como afastar a obrigação de repetição do indébito dos valores cobrados, além da inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões (id.
133377203 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop /MT,
autos nº 1008118-27.2017.8.11.0015
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAL COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, ação revisional, para o fim de: a) Decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.º 0100119687, que prevê a cobrança de seguro; b) Condenar o banco requerido, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.º 0100119687, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento (art. 509, inciso I do Código de Processo Civil), consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes; c) Indeferir os demais requerimentos. Declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial (art. 86 do Código de Processo Civil), o autor arcando com 80% das custas processuais e a requerida com os demais 20% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou a parte requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil).

Pois bem.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença, alegado desacerto do posicionamento do Juízo singular.

Afirma que o contrato de seguro constante do termo de financiamento é ato perfeito, bem como abusivo a obrigação de repetição do indébito, além da forma fixada das sucumbências.

DECIDO.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Acerca da tese de validade do seguro contratado, cumpri-me mencionar que no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

Nesse diapasão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, infere-se que a parte autora foi compelida a promover a contratação do seguro, fato esse que facilmente se extrai, inclusive, pelo fato de o prêmio estar, de antemão, consignado no bojo da própria Cédula de Crédito Bancário (id. 133373520 - Pág. 1/4), configurando a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da avença.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No tocante a repetição do indébito, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira agido com dolo ao cobrar encargos abusivos, pois a dívida estava sendo cobrada como contratada.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - SÚMULA 297 DO STJ - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOIR A UM ANO - CONTRATO FIRMADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/2000, REEDITADA COMO MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001 - EXPRESSA PACTUAÇÃO - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS - OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL E DAS TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - SÚMULA 159 DO STF. (...). Incabível a repetição em dobro do indébito, quando o valor pago indevidamente decorreu de obrigação assumida na contratação e quando não há prova de que a instituição financeira tenha agido de má-fé, conforme Súmula 159 do STF”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.460437-5/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA "CITRA PETITA" - PEDIDO NÃO APRECIADO EM PARTE - SENTENÇA OMISSA EM PARTE - TEORIA DA CAUSA MADURA - COMPLEMENTAÇÃO - IMEDIATO JULGAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EQUIPARAÇÃO À TAXA DE MENOR VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SEGURO - VENDA CASADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES.
- Em que pese a sentença não tenha apreciado o pedido relativo ao decote da cobrança de seguro, desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, uma vez que o feito comporta imediato julgamento (art. 1.013, §§1º e 3º, III, do CPC/2015).
- Incabível a equiparação da taxa de juros remuneratórios dos contratos à taxa do contrato de menor valor, visto que as avenças foram formalizadas em períodos distintos, estando sujeitas à oscilação mercadológica.
- Conforme entendimento do STJ, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira e/ou com seguradora por ela indicada.
- Considerando que a dívida estava sendo cobrada como contratada, a repetição do indébito deverá se dar na forma simples”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.205437-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 30/11/2021)

Dessa forma, por ausência de dolo ou má-fé do credor, a repetição do indébito deverá se dar na forma simples.

Do pedido de inversão do ônus da sucumbência formulado pela parte recorrente, a meu viso, deve ser deferido, o que faço com espeque do art. 86, § único do CPC, cabendo à parte autora arcar com a integralidade das custas processuais e com honorários advocatícios em favor do patrono do banco apelante que majoro para 15% (quinze por cento), com respaldo no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para determinar a devolução do prêmio (seguro), de
forma simples
, e inverto o ônus da sucumbência,
condenando a parte autora ao pagamento integralmente das custas, despesas judicias e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, §único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022